Tribunal: TJMT
Processo: 1017212-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017212-05.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1017212-05.2021.8.11.0000
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Jerry Ribeiro da Silva
Processo origem: 1000464-45.2021.8.11.0048
Vara Única da Comarca de Juscimeira
Agravo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, na Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente movida por Jerry Ribeiro da Silva em face de Banco do Brasil S.A., Jpl Assessoria Financeira e Cobranças Ltda e Banco Daycoval S/A (Proc. no 1000464-45.2021.8.11.0048), deferiu o pedido liminar para decretar a suspensão dos descontos realizados na folha de pagamento do autor com relação ao contrato no 965629871.
Defende que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da tutela antecipada postulada pelo autor.
Sustenta a regularidade da contratação, via correspondente bancário, com a confirmação realizada por meio de dispositivo móvel do autor.
Alega a ausência de interesse de agir do autor, ao afirmar que não existem descontos a serem suspensos, porquanto requer a extinção da ação, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, I e VI do CPC.
Assevera a legalidade dos atos praticados pela instituição bancária e prequestiona a matéria.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em que pese a decisão agravada tenha deferido o pedido liminar da parte autora e determinado a suspensão dos descontos em folha de pagamento, deixou de fixar multa.
Ademais, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator